Tribunal: STF
Processo: Rcl 55246
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação Ouro Branco – FOB, em 19.8.2022, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0011516-86.2013.5.03.0055, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 31.8.2015, na Ação Civil Pública n. 0011516-86.2013.5.03.0055, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da Terceira Região contra a Fundação Ouro Branco – FOB, o juízo da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar a Fundação ao pagamento de danos morais coletivos e, entre outras imposições, a “abster-se de contratar qualquer médico plantonista, fisioterapeuta ou outro profissional médico, que lhes preste serviços através de pessoa interposta, seja física ou jurídica, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada profissional contratado sob a forma de prestador de serviços pessoa jurídica e que trabalha como empregado, tal como analisado nesta decisão” (fls. 129-130, e-doc. 37).



    Em 22.2.2016, a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário da Fundação Ouro Branco, apenas para reduzir o valor da condenação aos danos morais coletivos:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO ILEGAL DE SERVIÇOS. OFENSA A NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. DANOS MORAIS COLETIVOS. Demonstrado que a reclamada deixou de observar normas legais relativas à saúde e segurança do trabalho, mediante terceirização ilegal de serviços ligados à sua atividade-fim, faz-se necessária a pronta reprimenda do Judiciário a fim de restaurar a ordem jurídica lesada, pois evidenciada a violação de direitos difusos de toda a coletividade, além de lesar os interesses dos seus atuais empregados. Com efeito, o dano moral coletivo pode ser definido como a injusta lesão a interesses meta individuais socialmente relevantes para a coletividade, tutelados juridicamente, cuja ofensa atinge a esfera moral de determinado grupo, classe ou comunidade de pessoas ou até mesmo de toda a sociedade, causando-lhes sentimento de repúdio, desagrado, insatisfação, vergonha, angústia ou impotência em face das lesões perpetradas. Diante da situação revelada nos autos, torna-se imprescindível a imediata e eficaz resposta do sistema jurídico, com a condenação em pecúnia do responsável, com fundamento nos artigos 5º, V e X, da CF/88, 1º, IV, da LACP e 6º, VII, do CDC, adequando-se o quantum fixado em 1º grau ao patamar reiteradamente adotado por esta Turma em casos semelhantes” (fl. 63, e-doc. 38).



    Contra esse acórdão, a Fundação Ouro Branco interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 146-147, e-doc. 38), e agravo de instrumento.



    Em 16.11.2018, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento no recurso de revista da Fundação ao seguinte entendimento:



    “Extrai-se, portanto, que está em debate a ilicitude da contratação de mão de obra terceirizada para a atividade-fim. 



    A matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 958.252 – Tema 725, com conclusão no sentido da licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas. 



    Dessa forma, em face da plausibilidade de o recurso ser favorável à Fundação Ouro Branco, em caráter excepcional merece acolhimento o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em recurso de revista, em face da peculiaridade da matéria em exame” (fl. 38, 
e-doc. 39). 



    Em 22.6.2021, o Ministro Relator negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista pelo óbice do que dispõe o § 1º-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho (fls. 12-17, e-doc. 40).



    Em 25.5.2022, ao julgar o agravo interno interposto pela Fundação Ouro Branco – FOB, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO POR FUNDAÇÃO OURO BRANCO – FOB. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 896, § 1º-A, IV, DA CLT. A parte recorrente deverá demonstrar, de forma inequívoca, que provocou a Corte de origem no que se refere à matéria desprovida de fundamentação. É imprescindível transcrever os trechos pertinentes da petição de embargos de declaração e do respectivo acórdão, para possibilitar o cotejo entre ambos. Inexistindo a delimitação dos pontos suscitados na peça recursal, sobre os quais o Tribunal Regional, supostamente, teria deixado de se manifestar, torna-se inviável a análise da nulidade alegada. Aplicação do artigo 896, § 1º-A, IV, Consolidado. Agravo conhecido e não provido, por ausência de pressuposto intrínseco do recurso de revista. JULGAMENTO ULTRA PETITA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPT. HORAS EXTRAS. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR. ADEQUAÇÃO DO PPRA. ASTREINTES. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO PREVISTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO OBSERVADO. Em sede de recurso de revista, a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas consignadas no acórdão regional acerca do tema por ela invocado, o que não ocorreu no apelo. Agravo conhecido e não provido, por ausência de pressuposto intrínseco do recurso de revista. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO POR MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. CASSAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUNDAÇÃO RÉ. Mantida a decisão unipessoal que denegou seguimento ao agravo de instrumento da Fundação Ouro Branco – FOB, deve ser cassado o efeito suspensivo excepcionalmente concedido ao agravo de instrumento interposto pela ré. Agravo conhecido e provido, para cassar o efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento da ré” (fls. 5-6, e-doc. 44). 



    3. Contra esse acórdão Fundação Ouro Branco – FOB ajuíza a presente reclamação, na qual afirma “trata[r]-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o Ministério Público do Trabalho arguiu que a Fundação Ouro Branco (FOB), ora Reclamante, estaria cometendo fraude trabalhista, [porque] contratava profissionais da área da saúde, nomeadamente médicos e fisioterapeutas, por meio da constituição de pessoa jurídica” (fl. 3).



    Alega que, “em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho” (fl. 11).



    Sustenta que “a compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas, ou não, com o ordenamento jurídico pátrio foi situada por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 11). 



    Assevera que “as linhas transatas revelam que o Supremo Tribunal Federal não somente reconhece a licitude da terceirização, da parceria e da pejotização como também afirma categoricamente que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho” (fl. 18).



    Ressalta “desrespeita[r] a autoridade do C. STF a decisão que desconsidera a validade de contratos firmados com pessoas jurídicas para a prestação de serviços por profissionais autônomos, bem como reconhece a caracterização de vínculo empregatício com base na ilicitude da terceirização na atividade-fim da empresa” (fl. 18). 



    Esclarece que “o julgamento do caso sub judice pela Corte Regional ocorreu em 2016, quando este C. STF ainda não havia fixado a tese paradigmática acerca da licitude de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 27).



    Informa que, “todavia, o acórdão proferido pelo C. TST em sede de Agravo Interno foi publicado em 03/06/2022, quando já transitados em julgado as decisões deste C. STF na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 , assim como bem consolidada a aplicação, na própria Justiça do Trabalho, da tese fixada no Tema n. 725 de Repercussão Geral” (fl. 28).



    Pondera que, “considerando-se que as decisões deste C. STF proferidas em Recurso Extraordinário em Repercussão Geral e em sede de ADPF possuem eficácia erga omnes e efeito vinculante, o C. TST deveria ter considerado superado os óbices processuais aplicados ao processamento do Recurso de Revista (art. 896, § 1º-A, da CLT), dando provimento ao Agravo Interno da ora Reclamante para reformar o equivocado entendimento adotado no acórdão regional, de caracterização do vínculo empregatício com fundamento na suposta ilicitude da terceirização em atividade-fim” (fl. 28).



    Argumenta que, “em decisões recentes, esta C. Suprema Corte vem entendendo que a pejotização corresponde a uma forma de terceirização, tendo em vista que consiste na contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços à empresa tomadora de serviços. Logo, os casos de pejotização também aderem ao Tema 725 da Repercussão Geral do STF, consoante se depreende do julgamento da Reclamação n. 47.843” (fl. 29).



    Requer medida liminar, para que “se determine a suspensão dos efeitos da sentença pronunciada em desfavor da Reclamante nos autos da Ação Civil Pública n. 0011516-86.2013.5.03.00554, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 33).



    No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 11516-86.2013.5.03.0055, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.991 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. A insurgência da reclamante é contra decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista, mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior que não se harmoniza com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Na espécie, ao julgar os recursos ordinários das partes, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região proferiu decisão declarando a ilicitude da terceirização da mão de obra da atividade-fim pela Fundação reclamante:



    “(…) Note-se que a própria representante da reclamada é confessa quanto à contratação de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais da área da saúde, somente por empresas interpostas, em descumprimento à legislação trabalhista. Além disso, confirmou que as consultas médicas são agendadas pela ré. 



    A Fundação Ouro Branco é uma entidade hospitalar e como tal, deve prestar os serviços inerentes à consecução dos seus fins. Dessa forma, não é possível admitir que os serviços médicos-hospitalares por ela prestados sejam prioritariamente terceirizados. Reitere-se que entre seus objetivos, compete-lhe, ‘criar, manter e custear serviços de saúde, constituído por hospitais, ambulatórios e correlatos...’. 



    E não há dúvida de que os trabalhos realizados pelos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais da área da saúde estão diretamente ligados à atividade-fim da Fundação demandada, posto que indispensáveis para que ela atinja o seu objetivo social. 



    Assim, verifica-se que a Fundação utiliza-se da formalização de contratos (convênios) para burlar a legislação trabalhista e evitar o reconhecimento do vínculo empregatício, o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio, atraindo a aplicação do art. 9º da CLT. 



    À Fundação Ouro Branco compete não apenas prestar serviços de qualidade à população, em estrita observância ao seu objeto social, mas também assegurar que estes sejam executados por profissionais devidamente contratados nos moldes da legislação trabalhista. (…) 



    Ante o exposto, irretocável a decisão de origem, que condenou a reclamada a se abster de contratar profissionais que atendam seus interesses através de pessoa interposta, e, por conseguinte, promova a regularização do seu quadro de empregados. 



    No tocante ao pedido sucessivo, melhor sorte não ampara a recorrente, vez que da sua pretensão deduz-se nítido interesse em dar continuidade às contratações irregulares. Assim, todo profissional que preste serviços na atividade-fim da reclamada, ou seja, que atenda os interesses da Fundação, deve ser contratado sob os preceitos celetistas. 



    Nego provimento” (fls. 72-73, e-doc. 38).



    O Tribunal Regional considerou fraudulenta a prestação de serviços por médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, dentre outros profissionais das áreas médica e da saúde, por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    8. No caso em exame, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela Fundação reclamante, concluindo incidirem os óbices processuais previstos nos incisos I e IV do § 1º-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho (fls. 5-6, e-doc. 44).



    Ao obstar o julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, a autoridade reclamada insiste em manter decisão, cujo conteúdo afronta o decidido por este Supremo Tribunal em precedente dotado de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora